Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. Compete à instituição bancária comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Reconhecida a falha na prestação do serviço pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização de contrato de empréstimo pessoal, mediante fraude, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor, pela indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nesse caso, configura-se o dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo e nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido, sendo certa a configuração do dano a sua imagem, passível de ser indenizado. Considerando que o valor fixado pelo Juízo de origem não é exorbitante nem desarrazoado, mostra-se incabível o pedido de redução.